Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718042-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nivaldo Monteiro dos Santos Júnior contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0707418-82.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS JÚNIOR contra o DISTRITO FEDERAL e ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - INSTITUTO AOCP, na qual pretende a obtenção de provimento liminar que obrigue o Poder Público a permitir que continue a participar das demais fases do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, permitindo a sua participação nas próximas fases do certame, reservando-lhe a vaga cabível caso seja aprovado, inclusive com a nomeação, até o julgamento final desta ação. Para tanto, sustenta que na forma do Edital de Abertura no 4, de 24 de janeiro de 2023 (Edital Normativo de Concurso Público de Admissão ao curso de formação de praças – CFP), obteve êxito em ser aprovado nas provas objetivas, subjetivas e práticas (teste de aptidão física) para ingresso no cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Narra que após ser convocado para avaliação médica e odontológica foi considerado inapto sem a devida justificativa para o indeferimento, mesmo possuindo excelente saúde e já exercer o cargo de Policial Militar de Goiás. Sobreleva que sua eliminação foi desacompanhada de fundamentos para tanto, uma vez que os laudos apresentados por si afirmam sua capacidade para o desempenho da função. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, devem estar presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante se inscreveu em concurso público para seleção pessoas com interesse em prover o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (Admissão ao curso de formação de praças – CFP) Acerca da fase de avaliação de exames biométricos e avaliação médica, o edital demonstra as seguintes orientações (ID 194770768 - Pág. 9): 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 7. Sistema cardiovascular: a) doenças valvares, ressalvado o prolapso de valva mitral, com ausência de repercussão funcional 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: h) próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia; Com efeito, a questão posta à análise do Juízo se consubstancia na seguinte questão jurídica a ser apreciada: verificar se as condições constatadas nos exames do requerente, a nível médico, são suficientes para torná-lo inapto ao exercício do cargo de Soldado Policial Militar di Distrito Federal. No particular, o autor foi considerado inapto, nos termos da avaliação médica de ID 194770768 - Pág. 2, de onde se extrai que o autor apresenta as incapacidades constantes no item 7, a e 10.1, h do Anexo II do Edital. Em análise não exauriente, esclareço que a discussão existente no feito, é mais complexa, exigindo a instrução probatória a fim de se verificar o potencial agravamento das lesões existentes, que hoje são assintomáticas, o que comprometeria o desempenho da função a longo prazo, podendo, assim, ser verificada a inaptidão do autor. Assim, vislumbro em cognição sumária que o autor, embora tenha apresentado boa recuperação pós-operatória da cirurgia já que a realizou há mais de 10 anos, dos exames médicos apresentados, em especial o de ID 194770767 - Pág. 4, verifica-se que o autor é portador de sequela de episiólise do fêmur proximal esquerdo, bem como apresenta redução da mobilidade dos quadris e, muito embora já desempenhe há 6 meses a função de Policial Militar de Goiás, as condições apresentadas nos laudos por si apresentados são consideradas condições incapacitantes nos termos do item 10.1, h do Anexo 2 desse Edital em que consta sequelas de cirurgia. Desse modo, em que pese a irresignação externada pela parte autora, da avaliação perpetrada pela junta médica não se evidencia que tenha se desviado das disposições traçadas no edital do certame, tampouco que tenha sido desconsiderada a documentação apresentada pelo autor, daí não se podendo dizer que o fato de não ter dado maior credibilidade à conclusão obtida por médico particular, de acordo com o qual o requerente não apresenta restrições,constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a junta médica a concluir pela inaptidão vem amparada em documento apresentado pelo próprio autor e elaborado mediante análise das condições internas do membro avaliado. Sob essa asserção, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco se constata desrespeito ao Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos moldes em que pleiteados. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se o DF, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Cite(m)-se a parte ré INSTITUTO AOCP para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e, caso infrutífera a determinação anterior, expeça-se ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia), conforme prevê o art. 256, § 3o do CPC, para localização do endereço do(a) ré(u). Expedidos os ofícios, certifique-se nos autos para que o patrono promova a sua entrega junto às prestadoras de serviço público em destaque, comprovando-se nos autos. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o(a) autor(a) para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sendo certo que o transcurso do prazo ora deferido implicará na não interrupção da prescrição, que decorre do despacho que ordena a citação e que retroagiria à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o). Caso o(a) autor(a) não dê andamento ao feito no prazo acima mencionado, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ao cabo, intime-se o(a) autor(a) pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça a CITAÇÃO dos(as) demandados(as) para integrar a presente relação jurídico processual e, querendo apresentar contestação.” Em síntese, o Agravante pede a anulação/revisão do ato administrativo que o considerou inapto na fase de exames médicos e odontológicos do Concurso Público da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que, de forma injustificada e desmotivada, a banca examinadora o eliminou do certame apenas apontando os itens 10, 10.1, “a” e 7, “h”, constantes do edital, e, dessa forma, violou os artigos 2o e 50, da Lei no 9.784/99. Destaca que goza de excelente saúde física e mental, tendo sido, inclusive, aprovado no concurso público para ingresso na PMGO, e exerce suas funções normalmente. Pontua que todos os laudos anexados nos autos de origem atestam a aptidão física do Agravante para o exercício da função, o que demonstra o fumus boni iuris. Acrescenta que o periculum in mora também está presente, pois o certame para Policial Militar do Distrito Federal está em pleno andamento. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurado o direito de permanecer no concurso para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal, com a convocação para demais fases, reservando-lhe vaga até que ocorra o julgamento definitivo do mérito da ação de origem. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade ao processo, e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante garantir o direito de permanecer no concurso público para ingresso na PMDF, alegando ilegalidade na fase avaliação médica que resultou na sua eliminação. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o ato administrativo que o excluiu do concurso é nulo, pois adotou critérios abstratos e desarrazoados para a desclassificação. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, constato presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). A exigência de exame médico em concursos públicos é legítima, porque autorizada pelo art. 37, I, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 7° e 18 da Lei Complementar distrital n° 840/2011. Confira-se: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” “Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: I – a nacionalidade brasileira; II – o gozo dos direitos políticos; III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V – a idade mínima de dezoito anos; VI – a aptidão física e mental. § 1o A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. § 2o O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em Lei federal. § 3o Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. (...).” “Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I – os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; II – declaração: a) de bens e valores que constituem seu patrimônio; b) sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social; c) sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. § 2o A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. § 3o A declaração prevista no inciso II, a, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações: I – a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver; II – as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor; III – a fonte de renda dos últimos doze meses, com a especificação do valor auferido no período.” (g. n.) De fato, o exame médico para o cargo pretendido pelo Agravante é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Porém, em juízo de cognição sumária, considero que o exame médico ao qual se submeteu o Agravante, bem como a resposta ao recurso administrativo que interpôs, apesar de apontar os itens do edital que tratam das condições incapacitantes, não esclareceu expressamente que as doenças apontadas nos relatórios médicos apresentados pelo Agravante geram incapacidade física ou mental que o impossibilitam exercer o cargo em destaque. É certo que o caso exige cautela, pois dependerá de ampla instrução probatória, no entanto, de forma inicial, considero que há probabilidade do direito alegado e perigo da demora, pois todos os laudos médicos apresentados pelo Agravante são unânimes em apontar sua boa saúde física e cardiológica (Id. 194612741 – págs. 5 a 8). Ademais, caso se aguarde o contraditório, conforme estabelecido na r. decisão agravada, o Agravante certamente será prejudicado nas demais fases do certame. Não se pode esquecer que a administração pública não pode considerar o candidato inapto baseada em itens do edital que apontam motivos abstratos e genéricos. Deve o exame médico explicitar qual é a incapacidade de o candidato exercer o cargo almejado, não se justificando mero juízo de probabilidade. Nesse sentido: “CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO FÍSICA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. - "É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. 2. Recurso ordinário provido" (ver, nesse sentido, brevitatis causa, RMS 26.101, j.10-9-2009 -STJ) - Perícia realizada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – Imesc, aos 3 de agosto de 2018, indicou que, apesar de o autor ser portador de esclerose múltipla, está ele apto para o serviço público. Não provimento da remessa necessária e da apelação”. (TJ-SP - APL: 10184832820178260564 SP 1018483-28.2017.8.26.0564, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 24/06/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2020) “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. EM AVALIAÇÃO MÉDICA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO, QUADRO CLÍNICO NÃO ACUSOU INCAPACITAÇÃO HÁBIL A AUTORIZAR O ENQUADRAMENTO. O Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região denegou a segurança requerida, por não vislumbrar ilegalidade no ato proferido pelo Presidente daquele Tribunal, que negou o enquadramento da impetrante como pessoa portadora de necessidades especiais para efeito de ingresso em cargo público de Analista Judiciário - Área Judiciária decorrente do concurso público previsto no Edital No 01/2011, ao fundamento de que, nos termos da legislação vigente (Lei 7.853, de 24/10/1989; Decreto 3.298, de 20/12/1990; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e, Lei 13.146, de 06/07/2015) , o "só fato de a impetrante ser portadora de esclerose múltipla não é suficiente a autorizar seu enquadramento como pessoa com deficiência, porquanto, como dito, o mero diagnóstico da entidade mórbida subjacente não é definidor de deficiência", sendo "pois, imprescindível averiguar se no caso, em razão da aludida moléstia ou por etiologia qualquer, a impetrante apresenta quadro clínico compatível com algum tipo de deficiência". Assim, com base no laudo da equipe médica do Tribunal, concluiu o TRT da 23a Região que, embora não se negue a gravidade da moléstia que acomete a autora, bem assim que no decorrer dos anos tenha sofrido surtos deveras incapacitantes (item 5 do laudo da equipe médica deste Tribunal), certo é que no momento seu quadro clínico não acusa incapacitação hábil a autorizar seu enquadramento como portadora de deficiência ". Ao contrário do que sustenta a recorrente, não se está a afirmar que pessoas com doenças graves não possam ser enquadradas como portadores de deficiências. Sem negar todo o histórico clínico da impetrante com diagnóstico de esclerose múltipla desde 2004, e que se trata de doença grave apta a gerar limitações físicas e motoras, muitas vezes irreversíveis, que impedem de realizar atividades dentro dos padrões de normalidade do ser humano, no entanto, consoante já observado desde o Tribunal Regional," certo é que no momento seu quadro clínico não acusa incapacitação hábil a autorizar seu enquadramento como portadora de deficiência ". Se no momento em que foi submetida à avaliação médica não foram detectados elementos que pudessem identificar ser a recorrente portadora de limitações no desempenho de suas funções cotidianas, não há como, em sede de mandado de segurança, reconhecer a ilegalidade do ato impugnado. Recurso ordinário não provido.” (TST - RO: 1664620155230000, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 13/09/2016) Não se pode esquecer que a medicina se encontra em constante evolução e, malgrado no passado o Agravante possa ter padecido de alguma limitação física, é possível que hoje as doenças apontadas não lhes causem incapacidade para o exercício do cargo, conforme demonstrado nos laudos médicos que apresentou. Assim, considero, em juízo provisório, que há probabilidade de lesão grave e de difícil reparação se não for reservada, ao menos, vaga ao Agravante no referido concurso público. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar aos Agravados que reservem vaga ao Agravante no certame para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023-DGP/PMDF), até o julgamento final da ação de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para tomem ciência da presente decisão e apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora